Tribunal: TJSP
Processo: 2262743-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Levantamento da penhora das contas da agravada. Admissibilidade. Comprovação de que o valor foi bloqueado em conta é inferior a 40 salários-mínimos, o que autoriza a aplicação do art. 833, X, do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.